Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-94.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010957-94.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 4 VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), KEYVISSON CARLOS HONORATO - CPF: 051.690.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

“Não há impedimento legal para que duas partes litiguem em juízos distintos acerca de questões distintas, não havendo que se falar em conexão ou continência. Inexistindo risco de que sejam proferidas decisões contraditórias entre os juízos de igual competência cível, deve o feito

ser processado e julgado pelo juízo natural que foi sorteado via distribuição.”
(TJ-AM - CC: 07388803420208040001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 15/03/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) N. 1010957-94.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

Alega, em síntese, que se trata de
“Ação Revisional de Fatura de Energia cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por Keyvisson Carlos Honorato em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Em síntese, informa a parte autora que é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora n. 6/2033633-5, questionando o recebimento de fatura abusivas e exorbitantes, referentes aos meses de outubro e novembro do ano de 2021. Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços, suspenda a exigibilidade das faturas contestadas, bem como se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. A inicial foi direcionada por sorteio para a 4ª Vara da Capital, que declinou de sua competência, vindo os autos redistribuídos a este juízo. Com a devida vênia aos argumentos postos pelo juízo da 4ª Vara Cível, este juízo não é competente para o processamento e julgamento da Ação. Em que pese à existência de ação perante o juízo da 11ª Vara Cível (proc. 1034601-11.2020.8.11.0041), constando as mesmas partes, nota-se que a lide possui por objeto das faturas referentes aos meses de janeiro até abril do ano de 2020. Desse modo, não há que se falar em identidades do pedido e causa de pedir, diante da distinção das faturas pertencentes aos processos, o que, por sua vez, afasta o perigo de prolação de decisões contraditórias. Com estes fundamentos e nos termos do art. 116 do CPC, manifesto-me pela incompetência deste Juízo desta 11ª Vara Cível de Feitos Gerais de Cuiabá para processar e julgar a presente ação e suscito conflito negativo de competência.”

Foi designado o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes.

As informações foram prestadas pelo juízo da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ que afirma a existência de “
conexão por afinidade, além disso, considerando os princípios da economia processual e celeridade, prudente que as provas de ambos os processos sejam produzidas conjuntamente, a fim de se evitar morosidade, dispêndio financeiro e prejuízos às partes
”. Ressaltou que “
foi determinada a reunião dos processos em que as mesmas partes discutem a mesma questão da suposta cobrança indevida de energia elétrica na UC do autor.”

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, esta se manifestou pelo prosseguimento processual, sem a interferência ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a questão dos autos acerca do juízo competente para o processo e julgamento da ação revisional de fatura de energia c/c com pedido de indenização por danos morais proposta por KEYVISSON CARLOS HONORATO em face de ENERGISA Mato Grosso – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Sobre a conexão, o
Código de Processo Civil
estabelece:

“Art. 55 - Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.”

Pois bem. Trata-se de ação revisional de fatura de energia cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por KEYVISSON CARLOS HONORATO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, na qual informa que é usuário dos serviços prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora n. 6/2033633-5, questionando o recebimento de faturas abusivas e exorbitantes, referentes aos meses de outubro e novembro do ano de 2021.

A inicial foi direcionada por sorteio para a 4ª Vara da Capital, que declinou de sua competência e determinou a redistribuição dos autos para o Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, diante da existência de ação, naquele o juízo, do Processo n.º

1034601-11.2020.8.11.0041, constando as mesmas partes, porém questionando as faturas referentes aos meses de janeiro até abril do ano de 2020.

Assim, não obstante sejam as partes as mesmas em ambas as ações, a lide, de fato, possui objetos diferentes, eis que em uma delas questiona a abusividade das faturas dos meses de outubro e novembro do ano de 2021 e na outra a abusividade das faturas dos meses de janeiro até abril do ano de 2020.

Desse modo, não há que se falar em identidades do pedido e causa de pedir, diante da distinção das faturas pertencentes aos processos, o que, por sua vez, afasta o perigo de prolação de decisões contraditórias.

Sobre o tema, THEOTONIO NEGRÃO E JOSÉ ROBERTO F. GOUVEIA:

“Há conexão entre duas causas quando uma é prejudicial em relação à outra” (RT 660/140).”
(
Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2009. 41. ed. Nota 1a ao artigo 103. p. 248)

O entendimento jurisprudencial não destoa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. Não há impedimento legal para que duas partes litiguem em juízos distintos acerca de questões distintas, não havendo que se falar em conexão ou continência. Inexistindo risco de que sejam proferidas descisões contraditórias entre os juízos de igual competência cível, deve o feito ser processado e julgado pelo juízo natural que foi sorteado via distribuição.
(TJ-AM - CC: 07388803420208040001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 15/03/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS DIVERSOS - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CONEXÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. O art. 55, CPC determina que são conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, além da conexão por prejudicialidade, prevista no parágrafo 3º. Em se tratando de demandas oriundas de contratos diversos, não há correlação de causa de pedir ou constatação de prejudicialidade no julgamento por juízos diversos, restando afastada a conexão.
(TJ-MG - CC: 10000204820831000 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR OU PEDIDO - INOCORRÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES - PREJUDICIALIDADE QUE NÃO SE CONFIGURA - CONEXÃO AFASTADA - CONFLITO ACOLHIDO. “Há conexão entre duas causas quando uma é prejudicial em relação à outra” (RT 660/140)” (In Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouveia.
Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2009. 41. ed. Nota 1a ao artigo 103. p. 248) Não há prejudicialidade entre pedido, do vendedor, de escrituração de imóvel dado em pagamento do preço de compra e venda de imóvel e pedidos, do comprador, de indenização por danos decorrentes de descumprimento de cláusula do respectivo contrato, de repasse de alugueres vencidos e vincendos do imóvel adquirido, além de exibição de contrato de locação.”
(CC 55733/2011, DES. JURACY PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2011, Publicado no DJE 14/12/2011).

“Conflito negativo de competência. Ação de obrigação de fazer e ação de indenização. Diversidade de pedidos e causa de pedir. Inexistência de conexão, a inviabilizar a remessa dos autos. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.”
(TJSP. Conflito de Competência 990101863014. 13/09/2010).

Assim, verifica-se que não há possibilidade prática de ocorrerem decisões conflitantes, a recomendar a reunião dos processos, por inexistir questão comum a decidir.

Ante o exposto, conheço do presente conflito e o julgo procedente para declarar competente o Juízo Suscitado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para julgar o presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023